Tribunal: TJSP
Processo: 1508461-15.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU - Exercícios de 2021 a 2023 - Município de Taubaté - Decisão que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do executado - Execução intentada em 06/09/2024 contra o proprietário do imóvel, falecido em 03/02/1977, mais de quarenta anos antes do ajuizamento da execução - Ilegitimidade do espólio excipiente e de seus sucessores para opor a objeção -

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU - Exercícios de 2021 a 2023 - Município de Taubaté - Decisão que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do executado - Execução intentada em 06/09/2024 contra o proprietário do imóvel, falecido em 03/02/1977, mais de quarenta anos antes do ajuizamento da execução - Ilegitimidade do espólio excipiente e de seus sucessores para opor a objeção - Impossibilidade, ademais, de substituição da CDA e de alteração do polo passivo da execução para incluir tanto o espólio, herdeiro ou sucessor responsável do falecido (e antigo proprietário e alienante do bem) - Incidência da Súmula no 392 do STJ e dos arts. 121 e 128 do CTN - Modificação do sujeito passivo da obrigação tributária somente admitida na fase administrativa - Precedentes deste E. TJSP - Extinção, de ofício, do processo de execução, por ilegitimidade de parte, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos ônus perdimentais - Sentença mantida - Recurso não provido.